Tribunal: TJES
Processo: 5002010-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002010-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL

AGRAVADO: ANTONIO ROSA DE SOUZA e outros

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. UNIÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares/ES, nos autos da ação ordinária nº 5000525-02.2023.8.08.0030, que determinou sua citação e intimação para cumprimento de liminar que deferiu o fornecimento de medicamentos oncológicos ao autor, mesmo após definição da competência da Justiça Estadual pelo STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a juridicidade da decisão que manteve a União Federal no polo passivo da demanda e a obrigou ao cumprimento de medida liminar em processo que tramita na Justiça Estadual, após definição do Superior Tribunal de Justiça quanto à competência do juízo estadual para processar e julgar a causa apenas em face do Estado do Espírito Santo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, ao julgar o Conflito de Competência nº 196.327/ES, aplicando a tese firmada no IAC nº 14, reconheceu a competência da Justiça Estadual para julgar ação proposta apenas contra o Estado do Espírito Santo, determinando a exclusão da União Federal do polo passivo da demanda.

O art. 109, I, da CF/1988 estabelece que compete à Justiça Federal julgar causas em que a União figure como parte, salvo as de competência da Justiça do Trabalho e da Justiça Eleitoral, o que impede sua permanência como ré em ações em trâmite na Justiça Estadual.

O STF, ao julgar o Tema 1.234, definiu que seus efeitos sobre a competência incidem apenas sobre ações ajuizadas após 19/09/2024, não alcançando, portanto, o processo originário, que tramita anteriormente a esse marco temporal.

A manutenção da União Federal no polo passivo e a exigência de cumprimento de decisão liminar proferida por juízo incompetente viola a regra constitucional de competência e a autoridade das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Justiça Estadual é incompetente para determinar à União Federal o cumprimento de medida liminar, em razão da regra constitucional prevista no art. 109, I, da CF/1988.

A definição da competência pelo STJ, nos termos do IAC nº 14, impede a manutenção da União Federal no polo passivo de demanda originalmente ajuizada apenas contra o ente estadual.

O Tema 1.234 do STF aplica-se exclusivamente a ações ajuizadas após 19/09/2024, não incidindo sobre processos anteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC nº 196.327/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, decisão mantida pelo Min. Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente, j. 2024; STF, Tema 1.234 – Plenário, j. 18.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002010-93.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIÃO FEDERAL

AGRAVADOS:
ANTONIO ROSA DE SOUZA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela
UNIÃO FEDERAL
contra a decisão (Id. 25162593) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares que, nos autos da ação ordinária nº 5000525-02.2023.8.08.0030, determinou sua citação e intimação para cumprir a liminar que deferiu o fornecimento de medicamentos oncológicos ao autor.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, argumentando que a competência é definida pela escolha da parte autora e que a decisão da Justiça Federal que afastou seu interesse na causa não pode ser reexaminada, conforme teses vinculantes dos Tribunais Superiores.

O processamento do recurso foi suspenso em razão da suscitação, na origem, de conflito de competência perante o Superior Tribunal de Justiça.

O referido incidente (CC nº 196.327/ES) foi julgado, tendo o STJ definido a competência do juízo estadual para processar a demanda em face do ente originalmente acionado, sem a participação da União.

Pois bem.

Na situação
sub examine,
observo que o agravado ajuizou ação ordinária de obrigação de fazer, inicialmente em face do Estado do Espírito Santo (id. 20817655), postulando o fornecimento dos medicamentos Lenalidomida, Daratumumabe e Dexametasona, para o tratamento de Mieloma Múltiplo.

O Magistrado
a quo,
no id. 21135901, determinou que
“
a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial
, para incluir no polo passivo a
União Federal como litisconsorte necessário
, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito”
. [grifos existentes no original]

Após a emenda, a União Federal foi incluída no polo passivo e o feito foi remetido à Justiça Federal, a qual, após oitiva do referido ente político e diante do seu desinteresse, determinou a devolução dos autos ao Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares (id. 22167274).

Na sequência, o julgador
a quo,
entendendo que a União Federal não foi excluída do polo passivo, prolatou decisão deferindo o pedido liminar formulado, determinado que
“os medicamentos sejam disponibilizados ao autor no prazo máximo de 15 (quinze) dias, em quantidade suficiente para 03 (três) meses de tratamento, sob pena de multa diária de R$ 500,00, sem prejuízo da responsabilização dos agentes obrigados ao cumprimento da decisão por ato de improbidade administrativa”
, ao tempo em que também suscitou conflito negativo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça.

Assim, insurge-se a recorrente contra a decisão que determinou sua citação e intimação para cumprimento da medida liminar (id. 25162593).

Como se vê, a questão controvertida consiste em aferir a juridicidade da decisão que compeliu a União a figurar no polo passivo e a cumprir a medida liminar, em processo que tramita na Justiça Estadual, especialmente após a definição da competência pelo Superior Tribunal de Justiça.

Após detida análise dos autos, tenho que a decisão agravada merece reforma.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal (STF) finalizou o julgamento do Tema 1.234, concluindo que seus efeitos,
“quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico”
.

Logo, no tocante à competência, o aludido tema abrange apenas processos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19/9/2024), afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até a referida data.

Com base neste desfecho, o Superior Tribunal de Justiça prolatou decisão definitiva no Conflito de Competência nº 196.327/ES, instaurado no feito de origem, onde o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente da Corte, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espirito Santo e manteve hígidos os efeitos da decisão monocrática proferida pelo Min. Francisco Falcão, que, aplicando a tese firmada no IAC nº 14, não conheceu do conflito e
determinou a permanência dos autos na Justiça Estadual para julgamento da causa apenas em face do Estado do Espírito Santo, ente contra o qual o autor originariamente ajuizou a ação
.

Desse modo, diante da manifestação do Tribunal da Cidadania acerca da competência para processar e julgar a ação originária e tendo em vista a impossibilidade da União Federal figurar como parte em processo que tramita na Justiça Estadual (art. 109, I, da Constituição da República), concluo que não se mostra jurídica a manutenção dos efeitos da decisão que determinou a inclusão da União na lide originária, bem como lhe compeliu a cumprir a medida liminar deferida.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para, confirmando tutela liminar recursal anteriormente deferida (id. 7395662), afastar a determinação de citação e intimação da União Federal para cumprimento da medida liminar exarada no juízo
a quo
, permanecendo hígida a determinação de fornecimento de medicamentos apenas em face do Estado do Espírito Santo.

Por consequência, diante do efeito translativo de que é dotado o recurso em tela, extingo a demanda de origem, sem resolução do mérito,
em relação à União Federal
, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Deixo de condenar o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto não deu causa ao aditamento da petição inicial para inclusão da União Federal na lide, assim procedendo apenas por ter sido instado pelo magistrado

a quo (id.
21135901), sob pena de extinção da demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.